Tribunal: TJMT
Processo: 0007541-72.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 0007541-72.2019.8.11.0055
RECORRENTE: NATALIA ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por NATALIA ROSA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da instituição financeira, ora recorrida, assim ementado: (ID 98334487):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
3- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.
5-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.
(TJMT, ApCiv n. 0007541-72.2019.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 11.08.2021)
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 113958493.
A parte recorrente alega, preliminarmente, nulidade de julgamento, tendo em vista que não foi analisada a prevenção à 1a Câmara de direito privado para julgamento deste feito.
Ressalta ainda violação aos artigos 39, inciso IV e artigo 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor, artigos 187 e 422 do Código Civil, além de dissidio jurisprudencial, argumentando que a parte consumidora não foi devidamente informada quanto a contratação de um cartão de crédito consignado. Ao revés disso, acreditou que a modalidade de era de um simples empréstimo consignado, cuja taxa de juros é infinitamente menor.
Destaca que o aresto recorrido, ao reformar a sentença singular assinalando a legalidade da contratação, desconsiderou a vulnerabilidade da parte consumidora, pessoa idosa que não detém conhecimento técnico suficiente para compreender termos econômicos, em especial a taxa de juros e espécie de contrato celebrado.
Assevera que constitui abuso de direito e violação à boa-fé objetiva o induzimento à contratação de um “cartão de crédito consignado”, com débitos mensais dos proventos da consumidora apenas dos juros excessivos do cartão, o qual, embora nunca entregue, submete-a ao pagamento de uma dívida eterna.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja modificada a modalidade de contrato para um simples empréstimo consignado.
Recurso tempestivo (ID 117499980).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 79200499).
Contrarrazões (ID 77606518).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Nulidade de julgamento – Deficiência de fundamentação.
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto a tese de nulidade de julgamento ante a desconsideração de que a 1a Câmara de Direito Privado era preventa para o julgamento do feito, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto de violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Análise de matéria fática (Súmula 07 STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No que se refere a violação aos artigos 39, inciso IV e artigo 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor, além dos artigos 187 e 422 do Código Civil, a parte recorrente assevera a prática de conduta abusiva pela instituição financeira e quebra da boa-fé objetiva, pois foi induzida a contratação de modalidade de empréstimo diversa da pretendida.
O órgão fracionário manifestou-se quanto a questão nos seguintes termos:
De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação da dívida. Questiona apenas a modalidade de contratação.
Com efeito, in casu, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.
Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha " com o banco/apelante, consoante se observa do ID no 94058996)
Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada ao Dr. Diogo Ibrahim Campos, conforme se observa dos ID no 94058518
Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai dos documentos (id. 94058996 -) as informações e características de forma clara, bem como autorização para debitar eventuais débitos, documentos esses, devidamente assinados.
Note-se que além de a autora/apelante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também foi liberado o valor de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) em conta.
Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.
Desta forma, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, que perfilhou o entendimento de legalidade da contratação, bem como, para analisar que o contrato foi escrito nos ditames previstos do artigo 52 do CDC, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido, mediante a análise do contrato e da prova dos autos, asseverou a contratação e utilização do cartão de crédito consignado pelo autor, bem como que a conduta do consumidor deu causa à dívida. Para dissentir dessas conclusões, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1507567/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça